Tribunal: TJDFT
Processo: 0742378-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742378-21.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO FAER AGRAVADO: D. R. D. C., S. V. P. D. C., L. P. D. C., ROSA MARIA DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MARIA DA CONCEICAO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS HENRIQUE RIBEIRO FAER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Recanto das Emas que, em sede dos Embargos de Terceiro Cível n. 0707927-10.2024.8.07.0019, opostos em desfavor de D.R.D.C., S.V.P.D.C., L.P.D.C. e ROSA MARIA DA CONCEIÇÃO, indeferiu a suspensão da liminar concedida nos autos do processo n. 0705540-22.2024.8.07.0019. Nos termos das certidões de IDs 67103617, 67103618, 67104359 e 67104360, não houve a intimação dos agravados para apresentar contrarrazões. O agravante informa, em suas razões, o seguinte endereço dos agravados: ADE, conjunto 16, lote 12, apto 101, Riacho Fundo/DF. Entretanto, em consulta à ação de reintegração de posse n. 0705540-22.2024.8.07.0019 (ID 202766089 do mencionado processo), consta o mesmo endereço, com o CEP informado no mandado de ID 66503344, localizado na Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras/DF. Em razão da mencionada divergência e das certidões da oficiala de justiça, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 dias, informe o endereço atualizado da parte agravada. Após, renove-se a diligência de intimação. Em seguida, com ou sem manifestação dos agravados, encaminhe-se novamente à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024 às 15:27:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora